Tribunal: TJBA
Processo: 8000378-96.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000378-96.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA MARIA BRITO VALLADARES Advogado(s): IASMIN MOTA VIVAS, HENRIQUE HEINE TRINDADE CARMO IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. AGENTE DE TRIBUTOS. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO LEGAL. PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO OPINATIVO PELO NÃO ACOLHIMENTO DAS CONCLUSÕES DA COMISSÃO PROCESSANTE. ABANDONO DO CARGO NÃO COMPROVADO. CONVOCAÇÃO DE NOVA COMISSÃO E ELABORAÇÃO DE SEGUNDO PARECER PELA PGE. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO PELOS ARTS. 233 E 241, DA LEI Nº 6.677/94. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NA CONCLUSÃO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DEMORA INJUSTIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8000378-96.2023.8.05.0000, figurando como Impetrante ANA MARIA BRITO VALLADARES e como Impetrados o SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e CONCEDER A SEGURANÇA, amparados nos fundamentos constantes do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, local e data registrados no sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA